Tribunal: TJSP
Processo: 2190864-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
HABILITAÇÃO – Crédito trabalhista – Pretensão de credor à inclusão de multa pelo inadimplemento de acordo trabalhista – Desacolhimento pelo Magistrado que preside a recuperação judicial – Procedência em parte do incidente de impugnação de crédito com recurso de ambas as partes – Recurso da recuperanda pela inversão do ônus sucumbenciais ou sua redução – Impropriedade – Credor trabalhista

Ementa:
HABILITAÇÃO – Crédito trabalhista – Pretensão de credor à inclusão de multa pelo inadimplemento de acordo trabalhista – Desacolhimento pelo Magistrado que preside a recuperação judicial – Procedência em parte do incidente de impugnação de crédito com recurso de ambas as partes – Recurso da recuperanda pela inversão do ônus sucumbenciais ou sua redução – Impropriedade – Credor trabalhista atendido em sua pretensão recursal para inclusão da multa resultante de acordo trabalhista – Montante arbitrado a título de honorária no mínimo legal – Recurso da devedora não provido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951872
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2190864-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Simão, em que são agravantes
ADÉLIA SARTÓRI MORENO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, VERA LÚCIA
JAYME MORENO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, MARIA CÁSSIA
MORENO SALA - AGRÍCOLA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, MÁRCIA
ANTÔNIA MORENO FERREIRA - AGRÍCOLA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL,
LUCIANA
MORENO
SORROCHE
-
AGRÍCOLA
-
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ANDRÉIA CRISTINA MORENO THEODORO -
AGRÍCOLA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ANDRÉ LUIS MORENO - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CENTRAL ENERGÉTICA MORENO AÇÚCAR E
ÁLCOOL LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CARLOS ALBERTO
MORENO AGRÍCOLA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, JOSÉ CARLOS
MORENO AGRÍCOLA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, PLANALTO
BIOENERGIA SPE. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, AGRÍCOLA MORENO
DE NIPOÃ LTDA, AGRÍCOLA MORENO DE LUIZ ANTÔNIO LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, COPLASA AÇUCAR E ALCOOL LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL e CENTRAL ENERGÉTICA MORENO DE MONTE
APRAZÍVEL AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA, é agravado JULIANO SOARES
SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190864-63.2020.8.26.0000 -Voto no 40.118
2
VOTO No
: 40.118 (REC-DIG)
AGRV. No
: 2190864-63.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO SIMÃO
AGTE.
: AGRÍCOLA MORENO DE NIPOÃ LTDA. E OUTROS
(GRUPO MORENO - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
AGDO.
: JULIANO SOARES SANTANA
INTDO.
: LASPRO CONSULTORES LTDA.
(ADMINISTRADOR
JUDICIAL)
HABILITAÇÃO
Crédito trabalhista
Pretensão de
credor à inclusão de multa pelo inadimplemento de
acordo trabalhista
Desacolhimento pelo Magistrado
que preside a recuperação judicial
Procedência em
parte do incidente de impugnação de crédito com
recurso de ambas as partes
Recurso da recuperanda
pela inversão do ônus sucumbenciais ou sua redução

Impropriedade
Credor trabalhista atendido em sua
pretensão recursal para inclusão da multa resultante de
acordo trabalhista
Montante arbitrado a título de
honorária no mínimo legal
Recurso da devedora não
provido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
O presente recurso dirige-se a r. decisão em fl.
257-259 dos autos de origem, mantida em fl. 273-275 com a rejeição dos
embargos declaratórios opostos, proferida pelo Exmo Dr. Antônio José
Papa Júnior, MM. Juiz de Direito da E. Vara Única da Comarca de São
Simão que julgou parcialmente procedente o pedido de habilitação de
crédito trabalhista promovido pelo agravado.
O DD. Magistrado consignou que o crédito é concursal
e que as recuperandas não poderiam realizar o pagamento nos autos da
reclamação trabalhista, daí a justificativa para afastamento da multa
pelo descumprimento do acordo.
Alegam as recorrentes que embora vencedoras em
relação à exclusão da multa por descumprimento do acordo trabalhista, o
DD. Magistrado condenou-as nos honorários de sucumbência. Pugnam
pela reforma da r. decisão e, subsidiariamente, a redução por equidade.
Anote-se para julgamento conjunto com o agravo de
instrumento n. 2161050-06.2020.8.26.0000 (Voto 39.932) interposto pelo
credor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190864-63.2020.8.26.0000 -Voto no 40.118
3
O agravado não apresentou contraminuta e o
Ministério Público não se manifestou nos autos.
Anote-se para julgamento conjunto com o agravo de
instrumento n. 2161050-06.2020 (Voto 38.932) interposto pelo credor.
É o relatório.
A
pretensão
da
recuperanda
pauta-se
pelos
argumentos de que a imposição sucumbencial deve ser invertida em
virtude de ser vencedora em maior parte, quanto ao afastamento da
multa. Subsidiariamente, pretende que a honorária seja reduzida e
arbitrada por equidade.
O recurso não prospera.
A Turma Julgadora deu provimento ao recurso
apresentado pelo credor trabalhista, sob n 2161050-06.2020 .2020, ficando
a ora agravante vencida em todos os seus argumentos, conforme a
seguinte ementa:
HABILITAÇÃO
Crédito trabalhista
Pretensão à inclusão de multa
pelo inadimplemento de acordo trabalhista
Desacolhimento pelo
Magistrado que preside a recuperação judicial
Intenção das partes
nesse sentido
Credor trabalhista que abre mão de suas pretensões
iniciais e o devedor aceitou pagar o montante fixado, mesmo ciente da
impossibilidade de pagamento perante aquele Juízo, diante de seu
pedido de recuperação judicial pouco depois da audiência trabalhista
que homologou o acordo Precedentes da Câmara Litigância de má-fé
em ambas as instâncias de julgamento Recurso provido.
Dispositivo: deram provimento ao recurso, com imposição de multa e
indenização à parte contrária por litigância de má fé.
Diante disso, não há razão para inversão dos ônus de
sucumbência. E, o montante arbitrado (10% sobre o valor a ser
habilitado) mostra-se adequado pois estabelecido o mínimo legal, dentro
dos parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2o do CPC.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR